Tribunal: TJDFT
Processo: 0701803-53.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM ESCOLA PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE ALUNO PARA ESCOLA PRÓXIMA À SUA RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE VAGAS. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA.
1 – A educação é um direito fundamental garantido pela Constituição Federal. A pretensão de transferência do menor para escola mais próxima à sua residência não possibilita, por si só, a determinação imediata da efetivação de tal direito, quando incontroversa a ausência de vagas, devendo, em tese, serem observados os critérios definidos pelo Estado para a lista de espera, em observância ao princípio da isonomia.
2 – Todavia, diante das peculiaridades do caso concreto, em que o menor impúbere apresenta Transtorno do Espectro Autista, conforme atestado por médico da rede pública de saúde, o que demanda maiores cuidados por parte dos educadores, somado à dificuldade de deslocamento para escola distante de sua residência, impõe-se a reforma da sentença para julgar-se procedente o pedido inicial.
Apelação Cível provida.